Tribunal: TJBA
Processo: 8003983-07.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003983-07.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JURACI OLIVEIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DE APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 510 DO STJ. TESE 546 DO STF. AUTO DE INFRAÇÃO LASTREADO NO ART. 40 DA LEI Nº 11.378/2009. TEMA 430 DO STF. LEI MUNICIPAL MAIS GRAVOSA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO. ART. 150, IV, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA